Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-44.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000499-44.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VITORIA SANTOS DE SOUSA Advogado(s): OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s):HUDSON ALVES DE OLIVEIRA ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pela ré (CONAFER). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) deve ser majorado; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa em detrimento do percentual sobre a condenação. III. Razões de decidir 3. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Corte para casos análogos, cumprindo a função punitiva e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa. 4. Nos termos do Tema 1.076 do STJ, a fixação de honorários por equidade é subsidiária. Havendo condenação líquida e não sendo o valor irrisório, deve-se aplicar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC (percentual sobre a condenação), mostrando-se adequado o patamar de 15% fixado na sentença. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sem majoração de honorários recursais em observância à vedação da reformatio in pejus. Tese de julgamento: "1. O quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade e razoabilidade. 2. A fixação de honorários advocatícios deve seguir a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, reservando-se a equidade para hipóteses excepcionais de valor irrisório ou inestimável." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000499-44.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante VITORIA SANTOS DE SOUSA e como apelado CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora